Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO POUCO EXPRESSIVO NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. REACOMODAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília com destino a Salvador, que o voo de ida atrasou mais de três horas, que ao tentar fazer o check-in no voo de volta foi informado que o seu bilhete havia sido cancelado por no-show, que tentou por horas resolver o equívoco e foi reacomodado em voo mais longo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74820120). Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 74820126).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da responsabilidade da recorrente e do valor da indenização.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não possui responsabilidade pelo atraso, pois teria ocorrido por problemas técnicos e tal situação seria enquadrada como força maior. Aduz que o atraso na chegada foi de apenas 3h37, que não há dano moral a ser indenizado, que o valor fixado não é razoável e que os juros devem incidir a partir da sentença. Pleiteia ainda o recebimento do recurso no efeito suspensivo, o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor da indenização.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que a responsabilidade da recorrente é objetiva e que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno. Defende que o dano moral está comprovado e que o valor arbitrado é proporcional e razoável. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. 7. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
9. Apesar de a recorrente afirmar que a alteração do horário do voo de ida ocorreu em decorrência de problemas técnicos, a tese apresentada não tem o condão de excluir a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço contratado pelo recorrido por caracterizar hipótese de fortuito interno, de modo que é indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC.
10. Não obstante estar constatada a falha no serviço prestado pela recorrida, não se trata de hipótese de dano moral presumido, sendo necessária a demonstração do dano efetivamente sofrido, o que não se constata da análise dos autos, pois o atraso do voo de origem não foi expressivo, pouco mais de três horas, e o cancelamento do voo de volta foi solucionado pela recorrente com a acomodação do recorrido em voo que, embora tivesse o itinerário mais longo, alterou em poucos minutos o horário previsto para a chegada em Brasília, consoante se verifica nos prints juntados pelo recorrido no Id n. 74819724.
11. Logo, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de desdobramentos capazes de afetar os direitos da personalidade do recorrido, estando os fatos claramente limitados ao mero aborrecimento, não há que se falar em indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
13. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.